Tribunal: TJBA
Processo: 8121295-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121295-15.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA Advogado(s): VITOR FONSECA SANTOS, CHRISTIANE ANDRADE ALVES, ALEXANDRA MACIEL VEIGA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. EFEITOS RETROATIVOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO FIXADO PELA UNIVERSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – ADUNEB contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação Coletiva nº 8121295-15.2021.8.05.0001, ajuizada contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB e o ESTADO DA BAHIA, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e julgou improcedente o pedido de atribuição de efeitos retroativos – funcionais e financeiros – às promoções concedidas aos docentes substituídos, por ausência de comprovação do descumprimento de prazo previsto no art. 18, § 1º, da Lei Estadual nº 8.352/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda referente à promoção de docentes da UNEB; (ii) estabelecer se as promoções funcionais deferidas em 2019 devem produzir efeitos retroativos a 2017, data em que os docentes teriam preenchido os requisitos legais para progressão na carreira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Universidade do Estado da Bahia – UNEB é autarquia estadual dotada de autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei Delegada nº 66/1983, razão pela qual responde de forma autônoma pelos atos administrativos relativos à gestão de pessoal, inexistindo coautoria ou participação direta do Estado da Bahia nos atos impugnados na ação. 4. Os atos administrativos questionados – relativos à homologação e implementação das promoções de docentes – foram praticados exclusivamente no âmbito da UNEB, e não há nos autos qualquer elemento que indique a prática de ato conjunto ou dependência orçamentária direta do Estado da Bahia em relação ao pagamento de valores retroativos, o que afasta sua legitimidade passiva. 5. A concessão de efeitos retroativos às promoções funcionais previstas no art. 18, § 1º, da Lei Estadual nº 8.352/2002 depende da demonstração de que a Universidade fixou prazo para a tramitação dos processos e que tal prazo foi descumprido, o que não se verificou no caso concreto. 6. Não havendo comprovação de prazo pré-estabelecido e descumprido pela administração universitária, tampouco demonstração de mora administrativa injustificada, não há fundamento legal para atribuir efeitos retroativos – funcionais e financeiros – às promoções dos docentes. 7. A ausência de ilegalidade no trâmite administrativo até a publicação das portarias em 2019 afasta a possibilidade de reconhecimento do direito a valores retroativos desde 2017, conforme pretendido pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A UNEB, como autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, responde de forma exclusiva pelos atos administrativos relativos à promoção funcional de seus servidores. 2. A legitimidade passiva do Estado da Bahia não se configura quando não há demonstração de sua participação direta nos atos administrativos impugnados. 3. A retroatividade dos efeitos funcionais e financeiros das promoções de docentes depende da fixação prévia de prazo pela Universidade e da demonstração de seu descumprimento, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei Estadual nº 8.352/2002. 4. Não havendo prova de descumprimento de prazo regulamentar, inexiste direito adquirido à retroatividade das promoções. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CF/1988, art. 207; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 18, § 1º; Lei Delegada nº 66/1983; CPC, art. 85, § 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025 Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04